Tribunal: TJBA
Processo: 0000117-12.2012.8.05.0048
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000117-12.2012.8.05.0048

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO JOSE LIMA DE OLIVEIRA e outros (3)

Advogado(s)
:
KAROLINE SILVA COELHO, LEILA GORDIANO GOMES

APELADO: BENVINDA DE OLIVEIRA SILVA e outros

Advogado(s)
:
EUSTORGIO RESEDA

A2

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO E AGENTE PÚBLICO. NOTÍCIA-CRIME APRESENTADA POR AGENTE MUNICIPAL. INQUÉRITO POLICIAL POSTERIORMENTE ARQUIVADO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ OU ABUSO DE DIREITO. CUMPRIMENTO DE DEVER LEGAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CARACTERIZADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Caso em exame: Cuida-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória por danos morais proposta pelos apelantes em razão da alegada denúncia indevida de falsificação de documentos funcionais, que ensejou inquérito policial arquivado por ausência de provas.

II. Questão em discussão: A controvérsia recursal consiste em verificar se a apresentação de notícia-crime por parte de agente público municipal, diante de indícios de suposta falsificação de documentos, com posterior arquivamento do inquérito, configura ato ilícito e gera o dever de indenizar por danos morais.

III. Razões de decidir: A responsabilidade civil do Município é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da CF/1988, ao passo que a da agente pública requer demonstração de dolo ou culpa, nos termos dos arts. 186 e 927 do CC. A apresentação de notícia de fato à autoridade competente, quando fundada em indícios razoáveis, configura exercício regular de direito e dever funcional, não sendo ilícita, mesmo que a investigação seja arquivada. O arquivamento do inquérito por ausência de provas não comprova, por si só, má-fé ou abuso de direito por parte dos noticiantes. Inexistência de demonstração de que os apelados agiram com dolo ou culpa grave, ônus que incumbia aos autores, nos termos do art. 373, I, do CPC. Ausente ato ilícito ou dano moral indenizável, deve ser mantida a sentença de improcedência.

IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento: "A comunicação de supostos ilícitos por agente público às autoridades competentes, fundada em indícios razoáveis, não configura ato ilícito, mesmo se o inquérito for arquivado. A responsabilidade civil por notícia-crime pressupõe a demonstração inequívoca de má-fé ou culpa grave do informante."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n.
0000117-12.2012.8.05.0048,
da Comarca de Capela de Alto Alegre – BA, em que são Apelante e Apelado as partes acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,

em
CONHECER

e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e o fazem de acordo com o Voto do Relator.

PRESIDENTE

Des. Alberto Raimundo Gomes Dos Santos

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA